Tribunal: TJMT
Processo: 1019773-22.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019773-22.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO B DA SILVA (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BECK DA SILVA - CPF: 188.714.290-87 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA - CPF: 522.199.331-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ALÇADA MÍNIMA LEGAL. ART. 34 DA LEF. TEMA 395 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de alçada mínima legal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 34 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de alçada mínima legal autoriza o não conhecimento da apelação, conforme art. 34 da LEF e Tema 395 do STJ; (ii) definir se a decisão monocrática que reconhece pressuposto objetivo de admissibilidade viola o princípio do contraditório ou configura decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 veda a interposição de apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, o que, convertido em moeda corrente à data do ajuizamento (julho de 2023), corresponde a R$ 1.299,57, valor superior ao da execução em questão (R$ 971,60).

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em tais hipóteses, não se admite apelação, conforme o Tema 395/STJ, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal no julgamento do Tema 408/STF.

5. A análise monocrática da admissibilidade do recurso, por ausência de pressuposto legal objetivo, encontra amparo no art. 932, III, do CPC e não configura decisão surpresa, por se tratar de regra legal previamente estabelecida e de conhecimento do recorrente.

6. A existência de interesse público na cobrança de créditos tributários não autoriza o afastamento de norma expressa que condiciona o cabimento de recurso, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A interposição de apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN é incabível, nos termos do art. 34 da LEF, conforme entendimento fixado no Tema 395 do STJ.

2. A decisão monocrática que reconhece a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, com base no art. 932, III, do CPC, não configura violação ao contraditório ou decisão surpresa.

3. A aplicação da regra legal de alçada mínima não pode ser afastada com base em alegações genéricas de interesse público na cobrança tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 408; STJ, Tema 395; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2200000/PR, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 34 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), por ausência de alçada mínima legal. (id. 258762685)

A decisão agravada não conheceu do recurso por considerar que, à época do ajuizamento da execução (18/07/2023), o valor exigido era inferior ao limite de 50 ORTN, o que inviabiliza o cabimento da apelação, nos termos do Tema 395 do STJ.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por não lhe ter sido oportunizada a prévia manifestação acerca da possibilidade de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a análise da admissibilidade do recurso, especialmente em se tratando de ente público, exigiria maior cautela e diálogo processual, sob pena de decisão surpresa.

Argumenta que a execução fiscal possui respaldo na competência constitucional do Município para arrecadar e cobrar seus tributos, e que a limitação ao duplo grau de jurisdição prevista no art. 34 da Lei nº 6.830/80 deveria ser interpretada restritivamente, especialmente quando se tratar de crédito tributário legítimo. Reforça que o valor executado, ainda que abaixo da alçada atualizada, não afasta o interesse público envolvido, tampouco a necessidade de revisão da sentença pelo Tribunal.

Por fim, defende que, mesmo nos casos de pequeno valor, a extinção de execuções fiscais pode comprometer a arrecadação e desestimular o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, razão pela qual a decisão monocrática não deveria prevalecer. (id. 271138877).

Sem contrarrazões (id. 271692851).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 18/07/2023, que objetiva o recebimento do montante de R$ 971,60 (novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), à época da propositura da ação, referente a crédito tributário municipal, conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa nº 4038/2023.

Nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), é incabível a interposição de recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, como segue:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Aplicando-se os índices de correção monetária, verifica-se que o valor de alçada em julho de 2023 era de R$ 1.299,57, enquanto o crédito executado era de R$ 971,60. Logo, não se ultrapassou o mínimo legal exigido para admissibilidade da apelação.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 637.975/MG (Tema 408), reconheceu a constitucionalidade do art. 34 da LEF, afastando qualquer tese de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, inclusive em desfavor da Fazenda Pública:

É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN

(Tema 408/STF)

A alegação de “decisão surpresa” também não prospera. É obrigação do recorrente observar os requisitos necessários à interposição do recurso, os quais serão analisados pela Corte no momento adequado. Esses requisitos são conhecidos de antemão pelo interessado, pois previstos no Código de Processo Civil de demais legislações de regência, como é o caso do art. 34, da Lei n. 6.830/1980, não cabendo a alegação de desconhecimento, diante do que prevê o art. 3º, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).

Ademais, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a inadmissão por ausência de pressuposto legal objetivo pode ser decidida monocraticamente, com base no art. 932, III, do CPC, não se tratando de questão de mérito que exija contraditório prévio. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
MORTE DO RÉU. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE NOMEADO . REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. HERDEIRO. ATUAÇÃO PARALELA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses.

2 . "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022)".
[...]. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2200000 PR 2022/0273793-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (
destaquei
)

Verifica-se que o agravante não apresentou argumento ou fato capaz de infirmar a conclusão contida na decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida, pois em sintonia com a legislação de regência do tema e com a jurisprudência das Cortes superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025